Tribunal: TJSP
Processo: 2263814-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – Decisão que deferiu levantamento de valores pela parte executada – Alegação do agravante de que, por se tratar de remuneração do capital depositado em conta judicial, é verba que lhe pertence, devendo por ele ser levantada – Acordo entre as partes, homologado e que vem sendo cumprido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – Decisão que deferiu levantamento de valores pela parte executada – Alegação do agravante de que, por se tratar de remuneração do capital depositado em conta judicial, é verba que lhe pertence, devendo por ele ser levantada – Acordo entre as partes, homologado e que vem sendo cumprido pela executada, que considerou todos os valores constantes dos autos – Débito exequendo que fora apurado por prova pericial, considerando os valores devidos e abatidos os valores depositados nos autos e, posteriormente, levantados pelo exequente – Ademais, avença que possui cláusula com previsão de que eventual saldo remanescente, além do valor levantado a título de entrada pelo exequente, seria liberado para a executada – Eventual levantamento de valores pelo exequente que configuraria excesso de execução – Recurso improvido.